Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734104-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da entidade devedora. 2. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 2.1. A desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil. 3. No caso em exame o Juízo singular instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A, de modo devidamente justificado. 3.1. Os elementos de prova produzidos são suficientes para revelar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em questão, que deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.02, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50, §§2o e 4o, do Código Civil, asseverando, em síntese, a ausência de fundamento hábil a sustentar a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos, uma vez ausente prova de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O recurso não merece seguir, ainda, quanto à apontada violação ao artigo 50, §§ 2o e 4o, do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012